Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739226-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDALIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: KELY CRISTINA SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre as certidões de ID 52913432 e 52879962. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator